Tribunal: TJES
Processo: 0000502-60.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-60.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 3. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
WILSON PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara de Conceição da Barra (fls.
13
7
/13
9
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5101350).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
2
-
vers
o

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5101350
)
, narra, em resumo, o seguinte:

No dia 06 de junho de 2021, por volta das 16h39min, na Rodovia Adolfo Serra, bairro Santana, Conceição da Barra/ES, o denunciado guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data supracitada, a polícia militar se dirigiu à residência do denunciado, visando ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e, ao chegar no referido imóvel, o acusado foi cientificado acerca do mandado.

Destarte, durante as buscas, foram localizadas algumas embalagens de
“
sacolés
”
no guarda-roupas que era do acusado e de sua esposa, 14 (catorze) pedras de crack e 33 (trinta e três) buchas de cocaína.

Importante salientar que o crime foi praticado em contexto de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.

As circunstâncias da prisão, a diversidade e as quantidades das substâncias evidenciam que as drogas não se destinavam ao seu consumo pessoal, mas sim à comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante do BU nº 45358411, auto de apreensão de fl. 15, depoimentos dos militares responsáveis pela ocorrência, e demais elementos de convicção carreados aos autos.

Isto posto,
WILSON PEREIRA DA SILVA
incorreu no crime do artigo 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, II,
“
j
”
, do CP. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara de Conceição da Barra
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
WILSON PEREIRA DA SILVA
nas sanções do artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
05
(
cinco
) anos
e 10
(d
ez
)

meses
de reclusão
e
583
(
quinhentos e oitenta

e três
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a defesa
requer a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do
Boletim Unificado de fls.
13-verso
/
15, do
Auto de Apreensão de fls.
1
5-verso/16
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.
1
6-verso/17,
e do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
84/85
,
todos d
os autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5101350
),

bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
WILSON PEREIRA DA SILVA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fls. 08/08-verso e
mídia de
fl.
12
8
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 5101350
)
, confessou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas que ela seria destinada ao seu próprio consumo.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Edir Marchiore e Cristiano Rocha Ferreira, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na residência do ora apelante
WILSON PEREIRA DA SILVA
:

[...] QUE: em execução da operação juntamente com a Polícia Civil, foi nos incumbido de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de
“
Wilson Pereira da Silva
”
, que fica localizada as margens da rodovia Adolfo Serra; QUE no local, encontramos Wilson num cômodo que dá acesso a rua; QUE o mesmo foi cientificado de que estaríamos cumprindo decisão Judicial/Mandado de busca e apreensão nº 0000460-11.2021.8.08.0015 em sua residência; QUE foi perguntado a ele se guardava no local, algum tipo de ilícito, drogas ou armas; QUE respondendo de imediato que não escondia e que ainda era contra qualquer tipo de tráfico; QUE durante o andamento das buscas na residência, encontramos algumas embalagens de
“
sacolé
”
, embalagem está que constantemente é usada para embalo de entorpecentes, no guarda-roupas; QUE segundo sua cônjuge Maria Fátima de Jesus dos Santos era seu de seu esposo Wilson, localizado no lado que guardava suas roupas; QUE em ato contínuo, encontramos uma pedra de substância análoga a crack; QUE em outra porta encontramos 33 (trinta e três) substância análoga a cocaína e 13 (treze) pedras de substância análoga a Crack, numa mesma sacola; QUE nada mais ilícito foi encontrado; QUE perguntado a Maria sua esposa que ainda acompanhava as buscas, disse que desconhecia que seu cônjuge, usava drogas, tão pouco, comercializava o entorpecente naquele local [...]. (
Edir Marchiore
– fls.
0
6/06-verso
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 5101350
).

[...]

que ciente do teor do BU: 45358411, e novamente, reitera QUE: e
m execução da operação juntamente com a Polícia Civil, foi nos incumbido de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de “Wilson Pereira d
a
Silva”, que fica localizada as margens da rodovia Adolfo Serra; QUE no local, encontramos Wilson num cômodo que dá acesso a rua; QUE o mesmo foi cientificado de que estaríamos cumprindo decisão Judicial/Mandado de busca e apreensão n
º
0000460-11.2021.8.08.0015 em sua residência; QUE foi perguntado a ele se guardava no local, algum tipo de ilícito, drogas ou armas; QUE respondendo de imediato que não escondia e que ainda era contra qualquer tipo de tráfico; QUE durante o andamento das buscas na residência, encontramos algumas
embalagens de “sacolé”, embalagem está que constantemente é usada para embalo de entorpecentes, no guarda-roupas; QUE segundo sua cônjuge Maria Fátima de Jesus dos Santos era seu de seu esposo Wilson, localizado no lado que guardava suas roupas; QUE em ato contínuo, encontramos uma pedra de substância análoga a crack; QUE em outra porta encontramos 33 (trinta e três) substância análoga a cocaína e 13 (treze) pedras de substância análoga a Crack, numa mesma sacola; QUE nada mais ilícito foi encontrado; QUE perguntado a Maria sua esposa que ainda acompanhava as buscas, disse que desconhecia que seu cônjuge, usava drogas, tão pouco, comercializava o entorpecente naquele local
[...].
(
Cristiano Rocha Ferreira
– fl.
07/0
7-verso

dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id 5101350
).

Ouvidos em juízo (
mídia
s
de
fl
s
.
1
04 e
128
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 5101350
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, conforme requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Ademais, urge salientar que na residência do ora apelante foram encontrados 14 (catorze) porções de crack e 33 (trinta e três) porções de cocaína, acondicionadas de forma individual, situação que evidencia que ele porcionava a substância para posterior comercialização.

Também merece ser destacado que o Policial Militar Edir Marchiore, ao ser ouvido em juízo (
mídia de
fl.
128
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 5101350
)
, relembra que no momento que realizavam a busca na residência do ora apelante, um usuário chegou no local perguntado se havia droga, sendo retirado do local por vizinhos.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Q
uanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)